Tribunal: TJSP
Processo: 2043582-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência – Preclusão da prova pericial – Agravante que não realizou o depósito dos honorários fixados - Conta realizada pela contadoria que se baseou naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Erro de cálculo não demonstrado.
Agravo desprovido.